Tribunal: TCU
Processo: 023.576/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8203/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.576/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Tomé de Oliveira (CPF XXX.037.187-XX); Bruno Alves Carlete (CPF XXX.522.657-XX); Cayo Magno da Cruz Fontana (CPF XXX.026.987-XX); Fábio Moreira Sobreira (CPF XXX.385.657-XX); Heloísa Pinto Dias (CPF XXX.162.167-XX); Júlio Cezar Machado Baptestini (CPF XXX.947.927-XX); Michel Barros Faria (CPF XXX.421.116-XX); Munir de Sá Mussa (CPF XXX.276.087-XX); Pedro David Netto Silveira (CPF XXX.644.757-XX) e Vanilda Ferreira Carneiro Pereira (CPF XXX.315.646-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.